Tribunal: STF
Processo: RE 1405637
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com base no Tema 22 da repercussão geral, concluindo ser ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade.



    A parte agravante defende a viabilidade de seu recurso extraordinário, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não respeitou as exceções postas ao Tema 22. Argumenta que, como o caso envolve candidata que almeja cargo na área de segurança pública, é possível exigir critérios mais severos para a escolha de candidatos, conforme orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em contrarrazões, a parte ora agravada sustenta que o Tribunal de origem respeitou o Tema 22, uma vez que deve prevalecer o princípio da presunção da inocência para candidatos que respondam a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    O fundamento apresentado na decisão monocrática diverge dos fatos narrado nos autos, razão pela qual reconsidero a decisão proferida.



    Passo a nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE PERÍCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF/88, ART. 5º, LVII). AFASTAMENTO DE TAL GARANTIA APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO OU DEFINITIVA. REQUISITO ELENCADO NO RE Nº. 560.900/DF SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE GRAVIDADE DA CONDUTA QUE DEVERÁ SER OBSERVADA JUNTO COM A CONDENAÇÃO DO CANDIDATO. NÃO PREENCHIMENTO. CONSONÂNCIA DESTE ÓRGÃO CAMERÁRIO COM O TEMA Nº. 22 DO STF. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5°; e 37, I e II, da CF.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), entendeu que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou ações penais não é suficiente para a eliminação de candidatos em concursos públicos, que pressupõe (i) condenação definitiva ou por órgão colegiado e (ii) relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. Contudo, excepcionalmente, a lei poderá instituir critérios mais rigorosos para determinados cargos, a exemplo das carreiras da segurança pública. O citado paradigma restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.  (Grifos acrescentados)



    (RE 560.900-RG, sob a minha relatoria - Tema 22)



    No caso, durante a análise da admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TJ/CE destacou que:



    [...] a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual foi recebida e gerada a Ação Penal n° 0005661-85.2012.8.06.0166, que tramita na Comarca de Senador Pompeu.



    A candidata é acusada de ter cometido uma série de crimes (páginas 193/195), quais sejam, fraude a procedimentos licitatórios (Lei n° 8.666/1993, artigo 90), falsificação de documento público (CPB, artigo 297, § 1°), formação de quadrilha (CPB, artigo 288, caput) e inserção de dados falsos em sistema de informação (CPB, artigo 313-A). Esse cenário revela a extrema gravidade das imputações que se encontram em apuração em procedimento criminal.



    De outro lado, a reapreciação da descrição sumária das atividades contida no edital (página 19) denota que o auxiliar de perícia de 1ª classe possui as atribuições de ‘auxiliar os Peritos Legistas e Criminais, de sua área de competência, os trabalhos periciais internos e externos de sua responsabilidade’. Se forem confirmadas as imputações, há o risco de interferência no desempenho das funções almejadas, podendo, inclusive, influenciar os rumos de uma investigação policial, ainda que de maneira indireta.



    Ademais, saliento que o cargo em questão se encontra vinculado à área de segurança pública cuja repercussão geral permitiu a adoção de critérios mais rigorosos para seleção dos futuros servidores.



    [...].



    Nota-se que há relação de incompatibilidade entre as acusações impostas à recorrente e a função a ser exercida (segurança pública - Auxiliar de Perícia, do Núcleo de Perícia Forense da Região Sertão Central em Quixeramobim/CE).



    Conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22. Em decisões proferidas pela Primeira Turma tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22. Nesse sentido, Cito o RE 1369592-AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, do ARE 1229205-AgR e o ARE 1.338.798-AgR, ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (Grifos acrescentados)



    Por fim, cumpre registrar a impossibilidade de revisão dos fatos e provas reunidos nos autos e a análise do inteiro teor do edital do concurso público neste momento processual (incidência das Súmulas 279 e 454/STF).



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator